Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-79.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600051-79.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600051-79.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600051-79.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação ao Representado Márcio Adriano Pauliki; declarou extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I do CPC e: a) declarou a violação, pelos Representados, do artigo 73, I
da Lei 9.504/1997 e confirmou a liminar outrora concedida; b) condenou os Representados Klaiton
Roberto De Jesus (Klaiton Direita Ponta Grossa), Jefferson Thiago Kogut Batista (Jefinho), Carlos
Aparecido Menon (Menon Papai Noel), Luciano Elias Dura (Luciano Do Treze De Maio), Valter
Negrelli, Sebastião Grzebeluka (Gebeluka), Alessandra Regina Muffo Tortato (Alessandrada Van),
Leandro Bianco, Fabiano Conrado (Fabiano Piazinho), Rosnei Falcão e Republicanos De Ponta
Grossa, cada qual, ao pagamento de multa no importe de 5 mil UFIR; c) condenou o Representado
Ricardo Albertus Zampieri ao pagamento de multa no importe de 10 mil UFIR. (Representação
eleitoral por conduta vedada a agente público com pedido de liminar ajuizada pela Coligação
"Ponta Grossa em Primeiro Lugar"(PSC/ PSB/ MDB/ PP/ PDT/ PMB/ Cidadania/ Podemos), Mabel
Canto e Pietro Arnaud em face de Marcio Adriano Pauliki, Ricardo Albertus Zampieri, Klaiton
Roberto De Jesus (Klaiton Direita Ponta Grossa), Jefferson Thiago Kogut Batista (Jefinho), Carlos
Aparecido Menon (Menon Papai Noel), Luciano Elias Dura (Luciano Do Treze De Maio),Valter
Negrelli, Sebastião Grzebeluka (Gebeluka), Alessandra Regina Muffo Tortato (Alessandra Da Van),
Leandro Bianco, Fabiano Conrado (Fabiano Piazinho), Rosnei Falcão e Republicanos De Ponta
Grossa, com fulcro no art. 73, I da lei 9.504/1997, alegando, em síntese, que o vereador /candidato a
vice-prefeito vem se utilizando da estrutura da câmara Municipal de Ponta Grossa para gravar
vídeos para a a campanha eleitoral própria e dos candidatos do Partido Republicanos. No próprio
vídeo o Representado admite a gravação dos matérias de propaganda eleitoral, divulgando que
estão em seu gabinete "pré-candidatos em produção - Republicanos!", além de postar fotos com
todos os candidatos. É claro e admitido, portanto, que a estrutura física da Câmara Municipal de
Ponta Grossa e seu gabinete foi e está sendo utilizada pelo candidato representado para a
gravação de matérias de propaganda eleitoral dos candidatos Republicanos). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 KLAITON ROBERTO DE JESUS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUCIANO ELIAS DURA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALTER NEGRELLI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO GRZEBELUKA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO
VEREADOR (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LEANDRO BIANCO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 FABIANO CONRADO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROSNEI FALCAO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CARLOS APARECIDO MENON VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SEBASTIAO GRZEBELUKA (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
FABIANO CONRADO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)

KLAITON ROBERTO DE JESUS (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LUCIANO ELIAS DURA (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
CARLOS APARECIDO MENON (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ROSNEI FALCAO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER NEGRELLI (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)

LEANDRO BIANCO (RECORRENTE)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
655
07/10/2021 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.763

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600051-79.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR0080064
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR0054081
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
EMBARGADO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: ELEICAO 2020 PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
Num. 42718655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O
E L E I T O R A L . O M I S S Õ E S N Ã O
VERIFICADAS. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 408116966) opostos por Ricardo Albertus
Zampieri e Republicanos de Ponta Grossa em face do Acordão nº 59.336, que recebeu a
seguinte ementa (id. 40425516):

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. CANDIDATOS A VEREADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
Num. 42718655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

E CANDIDATOS À MAJORITÁRIA. PRECEDENTES. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DO CANDIDATO À MAJORITÁRIA E
DO PARTIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO ANTERIOR AO
PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA DE
PRÉ-CANDIDATOS À ELEIÇÃO PROPORCIONAL EM GABINETE DE
VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL. USO DE BEM PÚBLICO. ACESSO
RESTRITO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.
73, I DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA APLICADA
NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, VI e § 3º do Código de Processo Civil, a legitimidade das
partes é matéria de ordem pública e deve ser apreciada de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição.

2. A Coligação estabelecida para a eleição majoritária e seus candidatos não têm
legitimidade para propor Representação em razão de prática de conduta vedada
realizada por candidatos à proporcional. Precedentes desta Corte.

3. Representação extinta sem resolução do mérito em relação aos candidatos à
proporcional. Prosseguimento da ação em relação ao candidato da majoritária e
seu partido político.

4. O Presidente da Câmara Municipal não é litisconsorte passivo necessário em
Representação por conduta vedada que apura o uso do espaço do gabinete de
vereador em benefício de candidaturas, vez que o acesso ao local não depende de
sua autorização.

5. A jurisprudência atual e sedimentada do TSE admite que a conduta vedada
prevista no art. 73, I da Lei 9.504/1997 ocorra antes mesmo do pedido de registro
de candidatura.

6. A instalação de um verdadeiro estúdio de gravação no gabinete de um vereador
na Câmara Municipal configura a conduta vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das
Eleições, na medida em que não há mera captação de imagens, mas efetivo uso
de bem público de acesso restrito, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.

7. Multa fixada no patamar mínimo de R$ 5.320,00 ao candidato à majoritária
responsável pela conduta e ao Partido.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargantes aduzem duas omissões do acórdão, a saber: i) ausência de análise
dos argumentos quanto aos artigos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ponta
Grossa, que impõe ao Presidente da Câmara, em geral, a segurança e decoro daquela casa; ii)
que o acórdão deixou de observar a argumentação de que, ao tratar da hipótese do art. 73, I, o
Tribunal Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que o uso do bem público deve ser
Num. 42718655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

efetuado em “atos de campanha”, o que não teria restado comprovado nos autos. Requerem o
conhecimento e acolhimentos dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões
apontadas. Além disso, postulam o prequestionamento das matérias aventadas nos aclaratórios.

Em contrarrazões (id. 42107016), Mabel Canto, Pietro Arnaud Santos da Silva e
C o l i g a ç ã o “ P o n t a G r o s s a E m
P r i m e i r o
L u g a r ”
(PSC/PSB/MDB/PP/PDT/PMB/CIDADANIA/PODEMOS) afirmam que não há qualquer omissão,
requerendo o desprovimento dos Embargos.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.i - Quanto à omissão na análise dos argumentos relativos à desnecessidade de
inclusão do Presidente da Câmara como litisconsorte passivo necessário, constou um capítulo
específico no Acórdão, como se vê:

II.ii. Litisconsórcio passivo necessário
Num. 42718655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

Os recorrentes requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a
ausência de litisconsórcio passivo necessário. Alegam que a autoridade
responsável pela Casa de Leis pontagrossense é o Presidente da Câmara
Municipal, Daniel Anderson Fracaro, que, na qualidade de responsável pelos atos
da Casa, também deveria compor o polo passivo.

Em relação à figura do litisconsórcio passivo necessário, o CPC, em seu art. 114,
assim determina:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves preconiza:

Conforme o próprio nome indica, litisconsórcio necessário se verifica nas hipóteses
em que é obrigatória sua formação. (...) No primeiro caso há uma obrigatoriedade
de formação do litisconsórcio, seja por expressa determinação legal, seja em
virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os
litisconsortes.

A lei poderá, por motivos alheios ao mundo do processo, prever expressamente a
imprescindibilidade de formação do litisconsórcio (...).

A segunda forma de tornar um litisconsórcio necessário é a própria natureza da
relação de direito material da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente
deverão litigar em conjunto. Na realidade, a necessidade de formação do
litisconsórcio não decorre somente da natureza da relação jurídica de direito
material, mas também da limitação processual que determina que somente as
partes sofrerão os efeitos jurídicos diretos do processo.

(Manual de Direito Processual Civil, 12ª ed., 2020, p. 312 e 313)

Na espécie, o agente público responsável pela conduta vedada é o vereador
Ricardo, não havendo prova de que Daniel Anderson Fracaro, Presidente da
Câmara de Vereadores, tenha participado dos atos ou de que deles seja
beneficiário. Como bem pontuado na sentença, “o agente público no contexto da
petição inicial não é a referida autoridade, mas sim o próprio Representado
Ricardo, vereador municipal”.

A partir dessa análise, pode-se concluir que, no caso, não se verifica a
configuração do litisconsórcio passivo necessário, vez que o Presidente da Câmara
Municipal de Ponta Grossa não figura como agente ou beneficiário dos atos
praticados e, portanto, não deve suportar os efeitos jurídicos gerados pela relação
da qual não faz parte.

Dessa forma, foi afastada a necessidade de inclusão do Presidente da Câmara
Municipal de Ponta Grossa no polo passivo do processo, pois não havia sequer indícios de sua
participação nos atos narrados na petição inicial.
Num. 42718655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

É de se salientar, ainda, que o fato do Regimento Interno da Câmara de Vereadores
de Ponta Grossa dispor que cabe ao Presidente a segurança daquela casa, assim como zelar
pelo prestígio e decoro de seus membros não altera a conclusão do julgado. Isso porque os atos
não ocorreram no ambiente público da Câmara, mas no gabinete privado de um vereador, o
embargante Ricardo, de maneira que a responsabilidade sobre a gestão daquele espaço recai,
naquelas circunstâncias fáticas, apenas sobre o edil.

II.ii - Relativamente à omissão quanto à apreciação do entendimento do TSE no
sentido de que a caracterização da conduta vedada prevista pelo art. 73, I da Lei nº 9.504/1997
demanda a comprovação de que houve a utilização de bem público em favor de campanha
eleitoral, a questão foi expressamente consignada na decisão embargada, conforme se infere do
trecho do acórdão:

II.iii.b. O cerne da controvérsia cinge-se à infração ao disposto no art. 73, I da Lei nº
9.504/1997, que caracteriza como conduta vedada a agente público o ato de “ceder
ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária”.

O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura mediante acesso privilegiado a bens públicos,
franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito, em evidente
quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições. Nesse
sentido é a lição de Rodrigo Lopez Zílio:

O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do
período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou negativas
– dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente ao processo
eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens públicos, e não
veiculação, reprodução ou imagens desses bens. Conforme assentado pelo TSE,
“o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e
não a simples captação de imagem de bem público” (Representação nº 3276-25 –
Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No entanto, caso o ato de divulgação
das imagens do bem público somente possa ocorrer por intermédio de um acesso
privilegiado a certos locais ou autorização especial de determinadas pessoas,
valendo-se o partido ou candidato de sua posição privilegiada à frente da
administração pública e sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores,
perceptível a quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da
conduta vedada.

Na espécie, segundo narra o representante, os representados utilizaram espaços
da Câmara Municipal para promover suas candidaturas, conduta vedada pela
legislação eleitoral.

Os representados, por sua vez, alegam que só houve simples captação de
imagens de bens públicos, não tendo o evento caráter eleitoreiro, pedido de votos,
Num. 42718655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

ofensa relevante ou benefício para a campanha majoritária.

Nesse contexto, o que precisa ser aferido é a ocorrência ou não de utilização do
bem público para realização de ato de campanha eleitoral.

Diante das imagens e vídeos apresentados, constata-se o efetivo uso de bens
públicos, com fundamento no art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em que o
recorrente Ricardo Zampieri, na qualidade de vereador do Município, valeu-se do
acesso privilegiado à Câmara Municipal e instalou, ali, um verdadeiro estúdio para
gravação de propaganda eleitoral de candidatos apoiadores, ofendendo a isonomia
da disputa, eis que os demais candidatos não possuem o mesmo acesso. Confira-
se as imagens:

(imagens contidas no voto)

O TSE já definiu critérios para a caracterização do art. 73, I da Lei das Eleições,
conforme se infere do seguinte precedente:

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS. VISTORIA
DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA
DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO
DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS.
CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO LOCAL A
AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE COTIDIANO DE TRABALHO.
MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE HORÁRIO DE
EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.

I – Hipótese

1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a Força
do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana Rousseff,
Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e Vice–Presidente da República
candidatos à reeleição em 2014; Ademar Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da
Saúde; César Tamashita, Juan Gusmelie e Hilda Suares, médicos; e Walter Freitas
Júnior, servidor público municipal, por suposta prática de conduta vedada, com
fundamento no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.

2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde,
captação de imagens e concessão de entrevista, por médicos.

[...]

III – Mérito [...]

Num. 42718655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não
haja a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas
como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas
relacionadas ao local das filmagens.

7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta
dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i)
medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a
candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala
administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do
público em geral; (iii) as circunstâncias não permitem concluir que outros
candidatos poderiam ter acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem
público em benefício da candidatura.

8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997.

(Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020)

Portanto, a decisão ora embargada consignou de forma expressa que o local das
filmagens não era de livre acesso a qualquer cidadão, porque a gravação não ocorreu no espaço
público da Câmara Municipal de Ponta Grossa, mas no interior do gabinete do embargante
Ricardo, cujo acesso não é franqueado a qualquer pessoa, pois dependente da autorização do
próprio vereador. Por essa mesma razão, os demais candidatos, a despeito de poderem
ingressar nas dependências gerais da Câmara, não poderiam adentrar ao gabinete do vereador
embargante sem sua autorização expressa.

Quanto à interrupção do serviço, o Acórdão abordou a questão da seguinte forma:

No caso, não se mostra crível a alegação do recorrente no sentido de que não
houve sequer a paralisação dos serviços prestados no local ou de reunião
específica em que o bem público foi direcionado em proveito do candidato. A
postagem dos recorrentes demonstra a configuração da conduta vedada prevista
no art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se tratou de mera captação de
imagens de bem público, mas efetiva utilização de bem público – gabinete na
Câmara Municipal -, submetido à restrição de acesso em razão da guarda dos bens
materiais da administração pública, o que impede o acesso aos demais candidatos,
ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.

Por fim, no que toca à alegação de que não havia identificação expressa do
estabelecimento público, a decisão embargada destacou que não se tratou de mera captação de
imagens, porque foi instalado um verdadeiro estúdio de gravação dentro do gabinete do
embargante, com utilização de equipamentos e profissionais para a realização das propagandas
eleitorais em favor dos candidatos do partido Republicanos, não havendo qualquer omissão no
ponto.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
Num. 42718655 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral
já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão, os presentes Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no Acórdão os elementos indicados
pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600051-
79.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO -
Advogados do(a) RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, PAULO
RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822,
ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474 - EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -
Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRENTE:
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados do(a) RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, PAULO RENATO
SANTOS FILHO - PR0080064, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474, ELIZEU KOCAN -
PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846 - RECORRENTES: ELEICAO 2020
Num. 42718655 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829

KLAITON ROBERTO DE JESUS VEREADOR, ELEICAO 2020 JEFFERSON THIAGO KOGUT
BATISTA VEREADOR, ELEICAO 2020 LUCIANO ELIAS DURA VEREADOR, ELEICAO 2020
VALTER NEGRELLI VEREADOR, ELEICAO 2020 SEBASTIAO GRZEBELUKA VEREADOR,
ELEICAO 2020 ALESSANDRA REGINA MUFFO TORTATO VEREADOR, ELEICAO 2020
LEANDRO BIANCO VEREADOR, ELEICAO 2020 FABIANO CONRADO VEREADOR, ELEICAO
2020 ROSNEI FALCAO VEREADOR, , ELEICAO 2020 CARLOS APARECIDO MENON
VEREADOR, , SEBASTIAO GRZEBELUKA, FABIANO CONRADO, KLAITON ROBERTO DE
JESUS, JEFFERSON THIAGO KOGUT BATISTA, LUCIANO ELIAS DURA, CARLOS
APARECIDO MENON, ROSNEI FALCAO, VALTER NEGRELLI, ALESSANDRA REGINA MUFFO
TORTATO, LEANDRO BIANCO - Advogados dos(a) RECORRENTES: ALINE MARQUES DE
ANDRADE - PR0071887, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, PAULO RENATO
SANTOS FILHO - PR0080064, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, ELIZEU
KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2020
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA VICE-PREFEITO, COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM
PRIMEIRO LUGAR, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA, MABEL CORA CANTO - Advogados
dos(a) EMBARGADOS: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- PR81995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718655 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714051949400000041694829
Número do documento: 21100714051949400000041694829